Tribunal: STF
Processo: RHC 256866
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Sandro Pereira do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 981.879/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, posteriormente alterada, pelo Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Neste recurso (edoc. 60), a defesa pugna pela alteração da dosimetria da pena do sentenciado para que faça incidir a atenuante da confissão espontânea.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO COATOR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MÉRITO NÃO DEBATIDO NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do e. Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento à impetração recorrida por ausência de juntada do ato coator. 2. Considerando-se que a impetração é substitutiva de recurso próprio e que houve sua instrução deficiente, impossível conhecê-la. Precedentes. 3. Além disso, considerando-se a ausência de manifestação do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da impetração, analisar a tese apresentada representaria indevida supressão de instância. - Parecer pelo desprovimento do recurso”. (e-doc. 86)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CÓPIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus, conquanto impetrado pela Defensoria Pública legalmente habilitada para prestar assistência aos hipossuficientes e com prerrogativas para instruir o feito, está deficientemente instruído, diante da ausência de cópia integral do acórdão proferido pela Corte estadual, bem como da sentença condenatória, documentos essenciais ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 53) 



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “Consoante explanado na decisão agravada, conquanto impetrado pela Defensoria Pública legalmente habilitada para prestar assistência aos hipossuficientes e com prerrogativas para instruir o feito, verifica-se que os autos encontram-se deficientemente instruídos. Não foi juntada aos autos cópia do acórdão atacado, nem da sentença condenatória, documentos essenciais ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. 



    Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento do mandamus”. (e-doc. 54, p. 2, grifei) 



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Observa-se que o STJ sequer examinou as teses apresentadas pela defesa, em razão da deficiência da instrução do writ. 



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com efeito, segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). No mesmo sentido, destaco:  



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11); 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ainda que superados esses óbices, ressalto que é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente